Tribunal: STF
Processo: ARE 1581865
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 292, fl. 2):



    Apelação. Dois roubos majorados pelo concurso de pessoas. Subtração de valores do caixa de duas mercearias em locais próximos. Réus surpreendidos por populares logo após saírem da segunda mercearia, em frente ao local, em poder do dinheiro subtraído das vítimas. Suficiência do acervo probatório documental, oral e pericial para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Majorante devidamente demonstrada nos autos. Condenação mantida. Pena mantida quanto ao acusado Matheus e reduzida em relação ao réu Ary, somente no tocante à fração utilizada para a exasperação pela reincidência (1/6 ao invés de 1/3). Recurso defensivo do réu Matheus improvido. Recurso defensivo do acusado Ary parcialmente provido somente para reduzir a sua reprimenda ao patamar de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, calculados no piso legal.



    Consta dos autos, em síntese, que MATHEUS PAULINO DO NASCIMENTO foi condenado às penas de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal (Doc. 228).



    O acusado interpôs recurso de Apelação contra a referida decisão, o qual foi desprovido pelo TJSP (Doc. 292). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 308).



    Irresignado, o réu interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102. III, “a” da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, LVII e XLVI, da CF/88 (Doc. 303).



    Nas razões recursais, afirma que “a condenação de qualquer indivíduo prescinde de provas robustas e cabal quanto a sua participação e/ou contribuição para a empreitada criminosa o que não há nos autos. Nesse enfoque, à absolvição do recorrente é medida que se impõe e deveria ter sido apurada à luz do que rege o art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal”(Doc. 309, fl. 9).



    Assevera que ”o delito que lhe é imputado, encontra-se circunscrito a seara da mera tentativa, visto que, conforme visto em trecho do depoimento, os populares que lixaram os acusados pegaram o que estavam em seus bolsos” (Doc. 309, fl. 13). 



    Sustenta que “para a perpetração do concurso de pessoas existem alguns requisitos, a saber: pluralidade de agentes e de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo entre os agentes; identidade de infração penal. Não é o que observamos dos autos, muito menos dos fundamentos pelos quais a sentença ancorou-se” (Doc. 309, fl. 16). 



    Segundo diz o “recorrente merece o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, já que o recorrente era menor de 21 anos na data dos fatos, nos termos do Art. 65, inciso I, do CP” (Doc. 309, fl. 17). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “acolhendo-o por violação do art. 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para absolver o Recorrente do delito que lhe foi imputado, em razão da insuficiência de provas (art. 386, incisos V e VII, do CPP, ou acaso não acolhido o pleito retro, pede-se a reforma da r. sentença a quo, no sentido de desclassificar o crime de roubo para furto tentado, devido a inexistência de arma de fogo ou grave ameaça” (Doc. 309, fl. 18). 



    A Corte estadual negou seguimento quanto aos Temas 182 e 158/STF. Quanto ao mais, não o admitiu, aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279 e 282/STF e de que “seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário” (Doc. 326).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 335).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 305), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 325). Houve a interposição de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 354), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 413).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 303, fls. 7-8):



    II. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena. (CF, art. 5º, inciso XLVI) 



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP) 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado tal óbice, estes foram os fundamentos do Tribunal de origem para manter a condenação do acusado (Doc. 292, fls. 4-8):



    Segundo descreve a denúncia, no dia 22 de outubro de 2022, por volta de 13h40, na Estrada Ponta Porã, nº 220, bairro Capuava, na cidade de Embu das Artes, os réus Matheus e Ary, agindo em concurso, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça consistente na simulação do porte de arma de fogo, o valor de R$ 349,00, pertencente à vítima Manoel. 



    Consta ainda que, instantes após o roubo supracitado, na Rua Grande Otelo, nº 2.227, bairro Perove, na cidade de Embu das Artes, os réus, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça consistente na simulação do porte de arma de fogo, o valor de R$ 465,05, pertencente à vítima Wellington. 



    A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 20/22), autos de exibição, apreensão e entrega dos valores subtraídos (fls. 23/25) e pela prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual). 



    Em juízo, a vítima Manoel confirmou a ocorrência dos fatos, nos termos da denúncia. Explicou ser dono de uma mercearia e que, na data dos fatos, foi surpreendido por dois indivíduos, que estavam com capacete e anunciaram o assalto. Subtraíram, então, o valor do caixa do estabelecimento e foram para um mercado próximo. 



    Não chegou a ver os rostos dos roubadores, os quais queriam mais dinheiro e ameaçaram matar o depoente. Soube que, logo na sequência, em questão de minutos, os criminosos, no caso, os réus, foram detidos por populares em via pública, na saída do mercado do segundo assalto, em poder do dinheiro das duas vítimas. 



    Os populares, então, que vivem em uma pequena vila da cidade, acionaram a guarda municipal, pois alguns guardas estavam por perto. O depoente salientou ter visto o rosto dos réus após a prisão em flagrante em via pública, em frente ao mercado da segunda vítima.



    [...]



    Assim, finda a instrução processual, entendo ter havido a comprovação da autoria delitiva por parte dos réus quanto aos dois crimes de roubo supracitados, tendo em vista o conjunto probatório documental e oral produzido nos autos. 



    Afinal, restou evidenciado que os apelantes foram surpreendidos por diversos populares no exato momento em que saíam do segundo mercado, logo após a prática do segundo roubo em sequência, em poder do dinheiro do caixa das mercearias das vítimas, circunstância, devidamente comprovada, que denota suporte à versão constante na denúncia, podendo-se concluir pela autoria dos acusados. 



    Inequívoca a incidência da majorante capitulada na denúncia, porquanto o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, conforme amplamente demonstrado pelo acervo probatório, sobretudo a prova oral. 



    O crime também restou consumado, tendo havido a inversão da posse do dinheiro subtraído em favor dos roubadores, ainda que por curto espaço de tempo, pois os roubadores já haviam saído dos estabelecimentos comerciais, em poder dos valores subtraídos, quando foram presos em flagrante delito. 



    Em suma, as provas são fartas e coesas, tornando-se de rigor a manutenção da condenação dos apelantes pela prática dos dois crimes de roubo majorado, nos termos expostos na sentença guerreada.



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que: “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.      



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente